Tribunal: TJMT
Processo: 8075434-77.2017.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8075434-77.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS FERNANDO RODRIGUES ARRUDA - CPF: 033.678.071-09 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
8075434-77.2017.8.11.0001.

Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Recorrido:

MARCOS FERNANDO RODRIGUES ARRUDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DANO MORAL – DATA DO EVENTO DANOSO - DISPONIBILIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de julho 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado,
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
, contra a decisão prolatada pelo magistrado singular do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os embargos à execução propostos.

Sustenta o recorrente que os juros de mora devem incidir da data do evento danoso, qual seja, a data em que o nome do exequente foi negativado (29/11/2017), e não da data do vencimento originário da dívida (05/08/2013).

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso interposto, para reformar integralmente a sentença recorrida.

Em suas contrarrazões, o recorrido rechaça as razões recursais apresentadas, julgando improcedente o recurso interposto e condenando o recorrente nos honorários sucumbenciais, bem como em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que o Juízo
a quo
entendeu que o embargante não anexou em sua defesa qualquer documento no qual conste a informação da data de inserção do débito no rol de maus pagadores.

Desse modo, considerou que o documento indicado como prova apenas se trata de notificação encaminhada ao embargado/exequente para que promovesse o pagamento da dívida, não possuindo qualquer notícia quanto à data da inclusão discutida.

Assim, concluiu que não restou comprovado a tempo e modo devidos data diversa daquela indicada pelo credor/embargado, julgando improcedentes os embargos apresentados.

No caso, conforme informado no recurso interposto, quando da apresentação de contestação, mais precisamente no id.211207653, à pág. 02, o recorrente trouxe histórico de negativações, onde se observa que o débito ocorreu na data de 24/07/2013. Contudo,
a inclusão indevida do nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito ocorreu na data de 29/11/2017,
devendo essa data ser considerada como a do evento danoso e, por consequência, o termo inicial de incidência dos juros moratórios
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No que tange ao quantum indenizatório por danos morais, deve ser levado em consideração que o Recorrente possui diversas negativações posteriores à discutida nos autos, de modo que não se verifica a possibilidade de majoração do valor fixado na sentença.
Conforme Súmula 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, in casu, a data de disponibilização da inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
(06/10/2019). Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT - N.U 1017995-51.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) (grifei).

No que concerne ao pedido de condenação em
litigância de má-fé
formulado nas contrarrazões recursais,
não merece acolhimento
, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
dou parcial provimento
para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja efetuado o cálculo do débito remanescente, considerando como termo inicial de incidência dos juros, a disponibilização dos débitos negativados ocorrido no dia
29/11/2017
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024